Tribunal: STF
Processo: ARE 1555379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA PELO JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA DO PROMITENTE COMPRADOR COM ESCRITURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. RECURSO CONHECIDO, MAS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, é pertinente consignar que se trata de ação declaratória visando o reconhecimento da imunidade tributária da autora e a abstenção, por parte do Município do Rio de Janeiro de cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, no valor histórico de R$ 16.476,06 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos).



    (...)



    A alegação de imunidade tributária da Apelante se baseia no art. 150, VI, da Constituição Federal, que cuida da imunidade sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e assistência social. Procura ser enquadrada nestes conceitos alegando serviços educacionais e de natureza social quando no desenvolvimento de suas funções. Dispõe o referido artigo:



    (...)



    Portanto, é correto afirmar que as imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alínea “c” visa estimular a criação e manutenção de entidades que tenham por objetivo auxiliar o Poder Público nas áreas de assistência e educação, ante a notória deficiência estatal no desempenho das atividades relacionadas ao seu dever de manutenção do bem-estar social. Com efeito, a assistência social tem os objetivos delineados no art. 203 da Constituição Federal.



    A Apelante é uma sociedade civil voltada para a educação sem fins lucrativos que viu sua imunidade Tributária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Também o Juízo da 12.ª Vara de Fazenda Pública informa na Sentença que reconheceu a imunidade tributária no processo 0449167- 93.2012.8.19.0001, com trânsito em julgado. Entendo, portanto, que não cabe discutir a imunidade tributária da Embargante Apelada, visto que reconhecida anteriormente pelo Poder Judiciário.



    (...)



    A embargante Escola Americana é a titular do domínio útil em razão de escritura de promessa de compra e venda desde 08.12.2009, assinada em caráter irrevogável e irretratável, portanto, abrangendo todo o período da execução fiscal e, embora relapsa para registrar na matrícula do imóvel sua aquisição, seria uma injustiça exigir o pagamento do IPTU da Gafisa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente